Tribunal: STF
Processo: RE 262743
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Caderneta de poupança.
Bloqueio. Correção monetária. IPC.
- Recurso extraordinário que não se conhece quanto à
diferença relativa a abril de 1990, porquanto a respeito, em virtude
da divergência e da não-interposição dos embargos infringentes
cabíveis, a decisão recorrida extraordinariamente não é de última
instância como exige o artigo 102, III, da Constituição.
- E, no tocante à diferença relativa a março de 1990, o
recurso extraordinário também não pode ser conhecido, porque, a
propósito, o fundamento exclusivo dos votos vencedores -
responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público -
não foi atacado.
Recurso extraordinário não conhecido.